Tribunal: TJSP
Processo: 1010223-88.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo. Ação revisional de contrato de plano de saúde c.c. restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Contrato coletivo – Reajustes baseados na sinistralidade. Possibilidade. Previsão contratual. Sinistralidade que, por si só, não é ilegal. Ilegalidade, contudo, da ausência de demonstração da base atuarial ou justificativa dos reajustes

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo. Ação revisional de contrato de plano de saúde c.c. restituição de valores. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Contrato coletivo – Reajustes baseados na sinistralidade. Possibilidade. Previsão contratual. Sinistralidade que, por si só, não é ilegal. Ilegalidade, contudo, da ausência de demonstração da base atuarial ou justificativa dos reajustes aplicados. Violação do art. 6o, III, do CDC. Abusividade constatada. Necessidade de apuração dos índices de reajuste em sede de liquidação de sentença. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000068785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010223-88.2017.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, é
apelada MARLENE FERNANDES MATTOS DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U. Declara voto o Des. Rodolfo Pellizari., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010223-88.2017.8.26.0037
Apelante: São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresarial Ltda
Apelado: Marlene Fernandes Mattos de Moura
Comarca:Araraquara
Juiz 1o Grau: Humberto Isaias Gonçalves Rios
Voto no 8355
APELAÇÃO – Plano de saúde coletivo. Ação revisional de
contrato de plano de saúde c.c. restituição de valores. Sentença
de parcial procedência. Inconformismo. Contrato coletivo –
Reajustes baseados na sinistralidade. Possibilidade. Previsão
contratual. Sinistralidade que, por si só, não é ilegal.
Ilegalidade, contudo, da ausência de demonstração da base
atuarial ou justificativa dos reajustes aplicados. Violação do
art. 6o, III, do CDC. Abusividade constatada. Necessidade de
apuração dos índices de reajuste em sede de liquidação de
sentença. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada em
parte. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de contrato de plano de
saúde c.c repetição de indébito julgada parcialmente procedente
para: (a) tornar definitiva a tutela provisória de urgência de natureza
antecipada (fls. 50/51); (b) determinar que a autora possa pagar à ré as
mensalidades do plano de saúde, mantendo-se o valor que vinha
sendo cobrado da requerente, apenas incidindo os aumentos
autorizados pela ANS, garantido à autora todas as coberturas previstas
no plano por ela originalmente contratado; e (c) condenar a ré a
restituir à autora as diferenças das parcelas indevidamente pagas, que
serão apuradas em liquidação de sentença, respeitada a prescrição
trienal, conforme exposto na fundamentação ressaltando que o valor
encontrado será abatido das quantias efetivamente pagas, restituindo-
se à autora os montantes encontrados, devidamente atualizados a
partir de cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citação (art. 405, CC), acrescido das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos
termos do art. 85, § 8.o, do CPC.
Recorre o plano de saúde réu. Alega, preliminarmente,
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Assevera
ser necessária realização de prova pericial para a demonstração de
que os reajustes aplicados não são abusivos. Discorre sobre a existência
de previsão contratual quanto à aplicação dos reajustes pela
sinistralidade, assegurando que os índices não são abusivos. Insiste na
ausência de ilegalidade ressaltando que o plano de saúde é coletivo
não se sujeitando aos índices da ANS. Sustenta que as cláusulas de
reajuste das taxas de prêmio em função da sinistralidade destinam-se,
exatamente, a garantir o melhor resultado possível para que o fundo
comum não seja lesado pelas eventualidades. Acrescenta que o
critério do reajuste financeiro é eminentemente técnico e estatístico e
decorre de minuciosa análise atuarial. Argumenta sobre a
inexigibilidade de restituição de valores. Postula que os juros de mora
passem a incidir a partir da publicação da sentença. Pretende, assim, a
reforma da sentença.
Às fls. 192/197, vieram contrarrazões recursais.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa. Isso porque, o julgamento antecipado da lide é faculdade
atribuída ao magistrado sempre que estiver convencido de que a
solução da demanda não exige dilação probatória além daquelas que
formaram o seu convencimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, não há, no presente caso ofensa ao
contraditório e tampouco à ampla defesa de maneira que fica
afastada a referida alegação.
Quanto ao mérito, segundo consta dos autos, a autora,
ora apelada, é beneficiário do plano de saúde coletivo firmado pela
União dos Ferroviários Araraquarense UFA, desde 11/2012 (fls.18) e a
SCMNSF e Beneficência Portuguesa, posteriormente sucedida pela
operadora ré. Afirma que estão sendo praticados reajustes abusivos,
diferentes dos índices da ANS, aumentos que variam entre 10 a 75% da
mensalidade (fls. 5), saltando a mensalidade de R$325,00, em 03/2012,
para R$733,00, em 03/2017 fls.10.
No caso, embora limitada a intervenção estatal no
controle de reajustes de planos coletivos, é evidente que o caso em
comento trata-se de típica relação consumerista, devendo ser regulada
pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo estabelece a Súmula
no 4691, do Superior Tribunal de Justiça.
Também não há dúvidas de que a atividade oferecida
ao mercado pelo plano de saúde enquadra-se perfeitamente no
conceito de serviço, firmado pelo art. 3o, §2o2, do Código de Defesa do
Consumidor, devendo, portanto, o caso dos autos, ser analisado à luz
da proteção do consumidor a imposição de cláusulas abusivas no
1 Súmula 469, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.
2 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fornecimento de serviços (art. 6o, IV3, do CDC).
No mesmo sentido, são as Súmulas deste E. Tribunal de
Justiça:
Súmula no 100 TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde
submete-se aos ditames do Código de Defesa do
Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença
tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Súmula no 608 STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”.
Por outro lado, os contratos coletivos de plano de saúde
não se submetem aos mesmos limites rígidos de reajustes estabelecidos
para planos individuais.
Isso porque, em princípio, configuram relação jurídica
entre empresas ou entidades coletivas em condições de igualdade, daí
o tratamento menos rígido dedicado pela própria Lei dos Planos de
Saúde.
E mesmo sob a égide do Código de Defesa do
Consumidor podem ser ajustadas cláusulas limitativas de direitos, desde
que redigidas de forma clara e que não se configure desvantagem
exagerada ao consumidor.
De acordo com a farta documentação acostada aos
3 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, há previsão contratual do reajuste anual, bem como de
sinistralidade, fls. 207/209, entretanto, não há de forma clara os cálculos
representativos da base atuarial aplicada ou, ainda, a justificativa dos
valores a serem aplicados, em afronta ao art. 6o, III, do CDC.
Embora a aplicação dos reajustes seja legal, há
necessidade de se apurar a adequação dos valores reajustados aos
reais percentuais para verificação de eventuais abusos, em fase de
liquidação.
Com relação ao percentual a ser adotado, acompanha-
se o entendimento desta C. 6a Câmara, em casos semelhantes que
determina a sua apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme precedente de relatoria do Desembargador Rodolfo Pellizari,
a saber:
Apelação cível. Plano de saúde coletivo por adesão. Ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada
com pedido de reconhecimento de abusividade de reajuste
por sinistralidade e restituição de valores. Sentença de parcial
procedência. Insurgência de ambas as partes. Código de
Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e3o da Lei no
8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e
no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade
de reajuste por sinistralidade e custos dos usuários em planos
coletivos, em razão de eventual aumento das despesas pelo
grupo segurado. Caso concreto. Previsão contratual. Todavia,
inexistência de qualquer base atuarial idônea para justificar o
reajuste. Ausência de efetivação do direito básico de
informação adequada e clara ao consumidor. Artigo 6o, III, da
Lei
no
8.078/1990.
Abusividade
do
índice
aplicado.
Caracterização. Observação de que, nos termos do artigo 51,
§ 2o, do Estatuto Consumerista, deve haver apuração de
percentual adequado e razoável de sinistralidade por meio de
cálculos atuariais em fase de cumprimento de sentença.
Restituição
de
valores
devida
na
forma
simples.
Inaplicabilidade do art. 42 do CDC. Sentença reformada.
Recurso do autor desprovido, recurso da ré provido em parte,
para
julgar
parcialmente
procedente
a
demanda
e
reconhecer a abusividade apenas do índice de reajuste por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sinistralidade aplicado ao plano de saúde da parte autora em
2015, com a observação de que referido índice tenha
apuração de percentual adequado e razoável em fase de
liquidação de sentença.
(TJSP; Apelação Cível 1000011-15.2017.8.26.0358; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
No mesmo sentido:
AÇÃO REVISIONAL DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE.
PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO MM.
JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
RÉ. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA EM PARTE. ABUSIVIDADE
DO ÍNDICE PREVISTO PARA A FAIXA ETÁRIA DOS 59 ANOS DE
IDADE DA USUÁRIA (EQUIVALENTE A 89,07%). PERCENTUAL
DESARRAZOADO
E
EXTREMAMENTE
ONEROSO
AO
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA PELO EG. STJ EM
JULGAMENTO VINCULANTE SOBRE A MATÉRIA (REsp 1568244/RJ
TEMA 952). APURAÇÃO DO PERCENTUAL ADEQUADO E
RAZOÁVEL A SER FEITO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA,
POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL, CONFORME DETERMINA O
ACÓRDÃO PARADIGMA. EVENTUAL DIREITO A RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS A MAIS (A SER TAMBÉM AFERIDO NA FASE
PROCESSUAL SUBSEQUENTE) QUE DEVE OBSERVAR O PRAZO
PRESCRICIONAL
TRIENAL
(Tema
610

stj).
SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1103657-39.2017.8.26.0100; Relator
(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019 -
destacado)
Enquanto pendente a lide, devem, contudo, ser mantidos
os reajustes anuais.
Quanto ao que foi pago a maior, caso seja constatado,
independentemente ao prazo prescricional aplicável, prevalece nesta
6a Câmara que a restituição deve ocorrer de forma simples e somente
em relação a eventuais valores pagos a partir do ajuizamento da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque neste momento que foi exteriorizada a discordância com a
cobrança.
Nesse sentido:
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS A MAIOR - Pretensão
que só cabe a partir do ajuizamento Momento em que
o consumidor passa a se insurgir contra a cobrança. (...) E
tal devolução deve mesmo ser simples e não em dobro,
pois a divergência acerca do tema justifica a cobrança
a maior, afastando a incidência do art. 42 do Código de
Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), conforme tem
reiteradamente decidido esta mesma Câmara. (Ap.
0006440-62.2012 Rel. Percival Nogueira j. 04/12/2012).
Dessa maneira, caso sejam apurados os valores pagos a
maior a partir do ajuizamento da ação deverão ser restituídos, com
correção monetária do desembolso e juros de mora da citação.
Por fim, diante da sucumbência mínima da autora,
mantém-se os honorários advocatícios tal como fixados.4
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
nos termos expostos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
4 É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015,
quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe
19/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08262
Apelação Cível no 1010223-88.2017.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante:
São
Francisco
Sistemas
de
Saúde
Sociedade
Empresarial Ltda
Apelado: Marlene Fernandes Mattos de Moura
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Com sobejo respeito aos fundamentos gizados no voto do
Exmo Relator Costa Netto, lançados com as costumeiras
percuciência e propriedade, roga-se vênia para, mantida a decisão
nos termos consignados, acrescentar no julgado que, pelo meu
voto, declarava nulo o julgamento por vício insanável.
Isso porque, o feito foi incluído no julgamento virtual quando o
Relator encontrava-se de licença médica, ou seja, indisponível às
partes, o que resulta em prejuízo evidente. Como cediço, o Estatuto
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Lei Orgânica da
Magistratura (LOMAN) dispõem acerca da prerrogativa dos
advogados serem atendidos pelos magistrados, inclusive sem
agendamento prévio, in verbis:
Art. 7o, OAB: São direitos do advogado:
(...) III
dirigir-se diretamente aos magistrados nas
salas e gabinetes de trabalho, independentemente de
horário previamente marcado ou outra condição,
observando-se a ordem de chegada;
Art. 35, LOMAN: São deveres do magistrado:
(...) IV tratar com urbanidade as partes, os membros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os
funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o
procurarem, a qualquer momento, quanto se trate de
providência que reclame e possibilite solução de
urgência.
De acordo com decisão do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ, pedido de providências no 0004620-26.2016.2.00.0000), “a
entrevista pessoal do magistrado com os advogados das partes é
também uma forma de colher os interesses dos litigantes e auxilia
na resolução da lide sociológica diversa da lide processual , a
qual, se não adequadamente tratada, não resolve definitivamente o
litígio”.
No presente caso, a limitação desta prerrogativa não deve ser
vista como mera irregularidade, mas como uma ocorrência que
acarreta prejuízo evidente às partes, o que enseja nulidade.
Ora, a parte que aguardava o retorno do Relator, após o fim
de sua licença saúde, para apontar qualquer fato que deveria ser
destacado
ou
juntar
qualquer
documento
importante,
foi
surpreendida com o início do julgamento antes do término da
licença. Especialmente porque esta modalidade de julgamento
inviabiliza a sustentação oral.
Desta forma, as partes não podem ser surpreendidas e
tolhidas em seu direito de prévia manifestação, o que certamente
impede o exercício regular do direito de defesa ou mesmo de provar
aquilo que lhe convém.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inevitável concluir-se, portanto, que, durante o período de
licença, a jurisdição do magistrado encontra-se suspensa, não
sendo permitida a prolação de qualquer decisão, até mesmo em
prestígio à proibição da decisão surpresa, elencado no pórtico do
novo diploma processual civil (Art. 9, CPC).
Não se desconhece que, durante as férias, o entendimento do
Supremo Tribunal Federal é que juízes podem, em casos
excepcionais atuar no processo, pois “a regra não afasta a exceção
quando ante o grande volume de processos, ante a preocupação
com os jurisdicionados, retorna e pratica atos em certo processo”
(HC HC 92.676, Rel. Min. Marco Aurélio).
Contudo, como visto, tratam-se de situações justificadas e
excepcionais. Segundo que, licença médica não se confunde com
férias. Ontologicamente são distintas e com consequências
distintas.
Por fim, saliente-se que nem mesmo uma retificação do
período de licença seria adequada para sanar a nulidade, a qual
ocorreu no exato momento em que foi tolhido das partes o direito de
ampla defesa.
Postas tais premissas, por meu voto, DECLARAVA nulo o
julgamento vitual operado durante o período de licença do Relator,
por vício insanável e, vencida a preliminar suscitada,
ACOMPANHAVA o voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RODOLFO PELLIZARI
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
FBEAE18
9
12
Declarações
de Votos
RODOLFO PELLIZARI
FC8F079
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010223-88.2017.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.